Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-37.2023.8.11.0032
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000308-37.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAYANNARA NASCIMENTO SANTOS - CPF: 056.196.173-51 (APELANTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), CLINIPREV ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 39.647.210/0018-50 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ISABELA TUMELERO ROSA DE MOURA - CPF: 058.180.201-26 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0015-74 (APELANTE), KATIANE MARIA CUNHA - CPF: 014.715.251-80 (APELADO), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), NOCTUA PERITAS LTDA - CNPJ: 50.526.982/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0015-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ERRO ODONTOLÓGICO. EXTRAVASAMENTO APICAL DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. LAUDO PERICIAL. IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA COMPROVADAS. PARESTESIA PERSISTENTE E PERDA ÓSSEA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por LAYANNARA NASCIMENTO SANTOS e CLINIPREV ODONTOLOGIA LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos ajuizada por KATIANE MARIA CUNHA, condenou as Apelantes solidariamente ao pagamento de R$ 2.037,00 a título de danos materiais comprovados, tratamento reparador futuro a liquidar, R$ 15.000,00 por danos morais e R$ 20.000,00 por danos estéticos, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC. Os fatos decorrem de procedimento endodôntico realizado em 06/12/2022, no qual a dentista Apelante realizou irrigação com hipoclorito de sódio (2,5%) no elemento dental 21 da paciente, causando extravasamento apical por pressão excessiva, com consequente edema facial agudo, parestesia persistente e perda óssea na região anterior superior, sequelas que permaneceram inalteradas por mais de três anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a clínica odontológica possui legitimidade passiva para responder pelos danos causados por profissional autônoma que atua em suas dependências; (
ii
) estabelecer se houve culpa (imprudência ou negligência) da cirurgiã-dentista na realização do procedimento endodôntico; (
iii
) verificar se os danos materiais pretéritos e futuros estão devidamente comprovados e são indenizáveis; (
iv
) determinar se é lícita a cumulação das indenizações por danos morais e estéticos e se os valores fixados são proporcionais; e (v) definir o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A clínica odontológica que se apresenta ao mercado como unidade prestadora de serviços, disponibilizando estrutura, marca e logística ao atendimento de consumidores, responde objetivamente pelos defeitos na prestação dos serviços realizados em suas dependências, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante, perante o consumidor vulnerável, a natureza jurídica interna da relação mantida com o profissional executor, seja ela de emprego, parceria ou locação de espaço.

A responsabilidade pessoal do profissional liberal é apurada mediante verificação de culpa, nos termos do artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor; no caso concreto, o laudo pericial elaborado pela Dra. Fernanda Silva Lemes Ribeiro (CRO/MT 3662) concluiu que o extravasamento apical de hipoclorito de sódio decorreu de pressão excessiva durante a irrigação do canal radicular, configurando imprudência e negligência da profissional, que não adotou os protocolos de segurança recomendados pela comunidade odontológica, afastando a tese defensiva de reação alérgica imprevisível.

O nexo de causalidade entre a conduta da dentista e os danos sofridos pela autora — parestesia persistente e perda óssea na região dos dentes 21 e 22, confirmadas em exame clínico pericial realizado em agosto de 2025 — está sobejamente demonstrado, sendo devida a indenização pelas despesas comprovadas de R$ 2.037,00 e pelo tratamento reparador futuro (implantes e enxertos), a ser apurado em liquidação de sentença.

A cumulação das indenizações por danos morais e estéticos é lícita, conforme a Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, pois as verbas possuem fundamentos jurídicos distintos: o dano moral compensa o sofrimento físico, o abalo psíquico e o trauma de conviver com sequelas faciais; o dano estético compensa a alteração morfológica permanente, consistente na perda óssea em região de alta visibilidade estética e na assimetria facial decorrente da parestesia, não se configurando o alegado
bis in idem
.

Os valores fixados — R$ 15.000,00 para danos morais e R$ 20.000,00 para danos estéticos — são proporcionais à gravidade das sequelas permanentes, à ausência de regressão do quadro clínico por mais de três anos e ao caráter pedagógico-punitivo da condenação, não se verificando excesso indenizatório.

Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de responsabilidade decorrente de ato ilícito; a correção monetária das indenizações por danos extrapatrimoniais incide desde a data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não providos. Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada
eventual
suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do mesmo diploma.

Tese de julgamento
:

A clínica odontológica que se apresenta ao mercado como prestadora de serviços responde objetivamente, com fundamento no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos danos causados ao consumidor em suas dependências, sendo irrelevante a natureza jurídica da relação interna mantida com o profissional executor
.

Comprovada por laudo pericial a imprudência e a negligência do cirurgião-dentista na realização de irrigação endodôntica com hipoclorito de sódio — consistente na aplicação de pressão excessiva e no descumprimento dos protocolos de segurança —, configura-se a responsabilidade subjetiva do profissional liberal, nos termos do artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

É lícita a cumulação das indenizações por danos morais e estéticos, nos termos da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, quando as verbas possuem fundamentos jurídicos distintos, não configurando
bis in idem
.

Os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária das indenizações por danos extrapatrimoniais a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), em se tratando de responsabilidade civil por ato ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 14,
caput
, e 14, § 4º; Código de Processo Civil,
arts
. 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 387; TJMT, Apelação Cível nº 1013388-07.2024.8.11.0041, Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20/05/2026, DJE 28/05/2026.

R E L A T Ó R I O

RAC
1000308-37.2023.8.11.0032

LAYANNARA NASCIMENTO SANTOS
e
CLINIPREV ODONTOLOGIA LTDA
x
KATIANE MARIA CUNHA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por LAYANNARA NASCIMENTO SANTOS e CLINIPREV ODONTOLOGIA LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais

ajuizada por KATIANE MARIA CUNHA em desfavor das Apelantes e da PAX NACIONAL PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA.

A sentença recorrida
de ID
373411956, integrada pela decisão de embargos de declaração de ID 373411961, julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação à ré Pax Nacional, por ilegitimidade passiva, e julgou parcialmente procedentes os pedidos em relação às Apelantes, condenando-as solidariamente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.037,00 (despesas comprovadas) e tratamento reparador futuro a ser apurado em liquidação; danos morais no importe de R$ 15.000,00 e danos estéticos no montante de R$ 20.000,00, todos acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC.

Em suas razões recursais de ID 373411960, a Apelante LAYANNARA NASCIMENTO SANTOS alega que o laudo pericial, embora tenha indicado o extravasamento de hipoclorito, reconheceu que o procedimento era adequado ao quadro clínico e que a substância estava em parâmetros técnicos aceitáveis, o que afastaria a existência de erro grosseiro ou imperícia relevante.

Sustenta que o extravasamento apical de hipoclorito é uma intercorrência possível e conhecida na prática endodôntica, não caracterizando, por si só, falha técnica grave capaz de gerar o dever de indenizar, devendo ser aplicada a redução equitativa da indenização por inexistência de culpa grave.

Alega que a condenação em danos morais e estéticos é excessiva e desproporcional, fundamentando que não houve prova de sofrimento psicológico grave ou deformidade irreversível, pugnando pela redução das verbas para patamares moderados e alegando a ocorrência de
bis in idem
na cumulação das indenizações.

Aduz que a condenação em danos materiais futuros carece de certeza e determinação, fundando-se em orçamento unilateral e não atualizado, o que ensejaria o afastamento da condenação ou sua subordinação à prova efetiva da realização do tratamento.

Por sua vez, a Apelante CLINIPREV ODONTOLOGIA LTDA, em suas razões de ID 373411963, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a cirurgiã-dentista é profissional autônoma e mera locadora de espaço físico na clínica, inexistindo responsabilidade do estabelecimento pelos atos técnicos praticados.

No mérito, sustenta a ausência de comprovação inequívoca de culpa, reiterando que o evento adverso decorreu de risco inerente ao procedimento odontológico e que a Apelada não logrou êxito em comprovar o nexo causal específico das despesas materiais apresentadas.

Alega a desproporcionalidade dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos, afirmando que a manutenção da sentença acarretará enriquecimento ilícito da Apelada e punição excessiva à empresa.

Aduz, por fim, que os juros moratórios devem incidir a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e não do evento danoso.

Requerem o provimento dos recursos para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requerem a exclusão da condenação por danos materiais futuros, a redução do
quantum
das indenizações por danos morais e estéticos, e a adequação dos consectários legais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
373411968
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(
ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

Eminentes pares:

A apelante CLINIPREV sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, sob o fundamento de que o atendimento foi realizado por profissional autônoma que apenas utiliza suas instalações físicas.

Contudo,
v
erifica-se nos autos que a paciente buscou atendimento nas dependências da clínica, que se apresenta ao mercado como unidade prestadora de serviços odontológicos, usufruindo da estrutura, marca e logística do estabelecimento.

À luz da Teoria da Aparência e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Convém esclarecer que a relação interna estabelecida entre a clínica e a dentista é irrelevante perante o consumidor vulnerável.

Como bem pontuado
por este Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por clínica odontológica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por paciente idosa e semianalfabeta.

II. Questões em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve erro odontológico ou falha na prestação de serviços pela clínica apelante; (
ii
) definir se a condenação em danos materiais configura bis in idem indenizatório; (
iii
) estabelecer se o custeio de implantes inferiores, não contratados originalmente, deve integrar a indenização por danos materiais; (
iv
) determinar se o valor fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil da clínica odontológica é objetiva quando comprovada a culpa do dentista, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC, respondendo a empresa pela falha na prestação de serviços sem necessidade de demonstração de culpa da clínica.

O Conselho Regional de Odontologia constatou falha no atendimento inicial e ausência de assistência após os procedimentos, não configurando abandono do tratamento pela autora, mas legítima busca pela preservação de sua saúde.

A restituição dos valores pagos pelo serviço defeituoso fundamenta-se no art. 20, I, do CDC, enquanto o custeio do novo tratamento ampara-se no art. 944 do CC, tratando-se de verbas com fundamentos jurídicos distintos que não configuram duplicidade indenizatória.

O novo contrato firmado com outro profissional inclui implantes de dentes inferiores não contratados originalmente, inexistindo prova de que tais procedimentos decorrem diretamente das falhas no tratamento anterior ou das complicações causadas pela apelante.

Os transtornos suportados pela autora superam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável, mas o valor fixado deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e: (i) deduzir da indenização por danos materiais o valor correspondente aos implantes de dentes inferiores; (
ii
) reduzir a indenização por danos morais; e (
iii
) redistribuir a sucumbência na proporção de 70% para a requerida e 30% para a autora.

Tese de julgamento: "1. A clínica odontológica responde objetivamente pela falha na prestação de serviços quando comprovada a culpa do dentista, configurando-se a responsabilidade pela ausência de anamnese adequada, falha no atendimento inicial e falta de assistência após os procedimentos. 2. A restituição dos valores pagos pelo serviço defeituoso e o custeio do novo tratamento reparador possuem fundamentos jurídicos distintos, não configurando bis in idem
indenizatório. 3. A indenização por danos materiais deve limitar-se aos procedimentos diretamente relacionados às falhas do tratamento original, excluindo-se procedimentos não contratados inicialmente e sem nexo causal comprovado com as complicações. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto e o ressarcimento dos prejuízos materiais."-

(N.U 1013388-07.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026,
Publicado
no DJE 28/05/2026)

Portanto, a responsabilidade da clínica é objetiva e solidária pela cadeia de fornecimento.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade
.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Passando ao exame do mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil das rés pelo infortúnio ocorrido durante o tratamento endodôntico da autora.

Depreende-se dos autos que, no dia 06/12/2022, a dentista apelante realizou irrigação com hipoclorito de sódio (2,5%) no elemento dental 21 da autora, o que resultou em imediato edema facial, dor aguda e, posteriormente, parestesia persistente e perda óssea.

Embora a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais seja apurada mediante a verificação de culpa, nos termos do artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor,
está
demonstrado pelos elementos coligidos que houve imprudência e negligência na conduta técnica da profissional.

O laudo pericial elaborado pela Dra. Fernanda Silva Lemes Ribeiro (CRO/MT 3662) foi categórico ao concluir que o acidente não decorreu de alergia da paciente, mas sim de extravasamento apical causado por pressão excessiva durante a irrigação.

A perita judicial destacou que

houve imprudência da profissional e que poderia ser evitado se o produto fosse aplicado com menor pressão.

Constata-se que a tese defensiva de "reação alérgica imprevisível" sucumbe diante da prova técnica. A perícia foi enfática ao assentar que a conduta profissional não seguiu os protocolos de segurança recomendados pela comunidade odontológica.

A análise sistemática revela que a parestesia (perda de sensibilidade) e a perda óssea na região anterior superior (frente da boca) são consequências diretas desse trauma químico operacional. Portanto, o nexo de causalidade e a culpa da dentista, bem como a falha do serviço da clínica, estão sobejamente configurados.

No que tange aos danos materiais, tenho por demonstrados os requisitos para o ressarcimento.

A autora comprovou despesas imediatas com fármacos e consultas no valor de R$ 2.037,00, além da patente necessidade de tratamento reparador complexo (implantes e enxertos) em razão da perda óssea atestada no exame clínico pericial. A condenação à reparação dos danos futuros, a ser liquidada, é medida de justiça para o restabelecimento da saúde bucal da recorrida.

Relativamente ao quantum das indenizações extrapatrimoniais, importa registrar que a cumulação de danos morais e estéticos é lícita e consolidada pela Súmula 387 do STJ:
"É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral"
.

No caso em tela, as verbas possuem fundamentos distintos: o dano moral compensa o intenso sofrimento físico, o pânico
do momento e o abalo psíquico de conviver com o rosto "paralisado"; o dano estético compensa a alteração morfológica externa, qual seja, a perda óssea em região de alta visibilidade (sorriso) e a assimetria facial decorrente da parestesia.

Considerando que a autora permanece com sensibilidade alterada e comprometimento ósseo há mais de três anos sem regressão do quadro, os valores fixados (R$ 15.000,00 para morais e R$ 20.000,00 para estéticos) mostram-se adequados, proporcionais à gravidade da lesão e ao caráter pedagógico-punitivo da condenação. Não se verifica o alegado
bis in idem
, pois a dor íntima não se confunde com a degradação da harmonia física.

Dessa forma, a r. sentença deve ser integralmente mantida, inclusive quanto aos consectários legais, aplicando-se a correção monetária conforme a Súmula 362 do STJ para os danos extrapatrimoniais e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), por se tratar de responsabilidade decorrente de ato ilícito em prestação de serviço.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recursos interpostos
por
LAYANNARA NASCIMENTO SANTOS e CLINIPREV ODONTOLOGIA LTDA, mantendo a sentença em sua integralidad
e

e, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para
15
%, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal
, observada eventual suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026